Tribunal: TJES
Processo: 5001206-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001206-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOBRE-RODAS - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SOBRE-RODAS - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA
contra a decisão, proferida pelo
juízo da Vara da Fazenda Pública de Viana,
na Execução Fiscal nº 0001535-73.2004.8.08.0050, que determinou o prosseguimento da execução, com a retomada dos leilões, nos seguintes termos:

“INDEFIRO OS REQUERIMENTOS DE FLS. 288/306, 308 E 309/311. Em primeiro lugar, porque os Embargos à Execução, que se encontravam pendentes de julgamento, foram extintos sem resolução de mérito por sentença proferida nesta data; em segundo, porque, também nesta data, indeferi o requerimento de fls. 1775/1776 da Ação Anulatória em apenso; em terceiro, porque, mesmo diante da inexistência de efeito suspensivo, não é possível à Fazenda Pública adjudicar os bens penhorados, tampouco levantar o dinheiro eventualmente proveniente de sua alienação ou do depósito realizado, antes do trânsito em julgado da sentença acima referida, a teor do que dispõem os arts. 19, 24 e 32, §2º da LEF,1 motivo este que, aliás, me faz indeferir, também, o requerimento formulado pelo embargado às fls. 320/321. A execução, portanto, deve prosseguir, razão pela qual restauro a eficácia anteriormente suspensa da Decisão de fls. 277, que deve ser imediatamente cumprida Finalmente, no que concerne ao requerimento de fls. 314/317, intime-se o perito para esclarecê-lo, em 03 dias, se houver interesse neste sentido, pois os leilões suspensos voltarão a ocorrer sob a coordenação dele próprio [...]”.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que a execução fiscal ajuizada já se encontra garantida, bem como que há perigo de dano irreparável ante a possibilidade de realização dos leilões. Ademais, sustenta que a ação declaratória de inexistência e nulidade de lançamento fiscal nº 0001841-42.2004.8.08.0050, apensa à execução fiscal principal, bem como os embargos à execução, ainda estão pendentes de julgamento definitivo.

Pleiteia, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, sua reforma.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id n. 1062757).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id n. 1197780).

Agravo interno interposto pelo Município de Viana (Id n. 1197779).

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SOBRE-RODAS - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA
contra a decisão, proferida pelo
juízo da Vara da Fazenda Pública de Viana,
na Execução Fiscal nº 0001535-73.2004.8.08.0050, que determinou o prosseguimento da execução, com a retomada dos leilões, nos seguintes termos:

“INDEFIRO OS REQUERIMENTOS DE FLS. 288/306, 308 E 309/311. Em primeiro lugar, porque os Embargos à Execução, que se encontravam pendentes de julgamento, foram extintos sem resolução de mérito por sentença proferida nesta data; em segundo, porque, também nesta data, indeferi o requerimento de fls. 1775/1776 da Ação Anulatória em apenso; em terceiro, porque, mesmo diante da inexistência de efeito suspensivo, não é possível à Fazenda Pública adjudicar os bens penhorados, tampouco levantar o dinheiro eventualmente proveniente de sua alienação ou do depósito realizado, antes do trânsito em julgado da sentença acima referida, a teor do que dispõem os arts. 19, 24 e 32, §2º da LEF,1 motivo este que, aliás, me faz indeferir, também, o requerimento formulado pelo embargado às fls. 320/321. A execução, portanto, deve prosseguir, razão pela qual restauro a eficácia anteriormente suspensa da Decisão de fls. 277, que deve ser imediatamente cumprida Finalmente, no que concerne ao requerimento de fls. 314/317, intime-se o perito para esclarecê-lo, em 03 dias, se houver interesse neste sentido, pois os leilões suspensos voltarão a ocorrer sob a coordenação dele próprio [...]”.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que a execução fiscal ajuizada já se encontra garantida, bem como que há perigo de dano irreparável ante a possibilidade de realização dos leilões. Ademais, sustenta que a ação declaratória de inexistência e nulidade de lançamento fiscal nº 0001841-42.2004.8.08.0050, apensa à execução fiscal principal, bem como os embargos à execução, ainda estão pendentes de julgamento definitivo.

Pleiteia, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, sua reforma.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id n. 1062757).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id n. 1197780).

Agravo interno interposto pelo Município de Viana (Id n. 1197779).

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cuida-se, na origem, de ação de execução fiscal proposta pelo Munícipio de Viana em face da empresa SOBRE RODAS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA., que tem por título executivo a CDA nº 70605/2004, fundada em dívidas relativas a IPTU.

É imperioso destacar que o juízo da execução fiscal se encontra garantido conforme se verifica do Auto de Penhora e Depósito (Id n. 1049633) em valor superior ao da execução, bem como foi efetuado depósito do valor incontroverso pela parte executada.

Cabe ressaltar que a empresa ajuizou ação declaratória de inexistência e nulidade de lançamento fiscal nº 0001841-42.2004.8.08.0050 (050.04.001841-3), apensa à execução fiscal principal, na qual requer a declaração de nulidade dos autos de infração que ensejaram a constituição do crédito tributário que ampara a execução e, consequentemente, a anulação dos lançamentos tributários decorrentes dos mencionados autos de infração. Sendo que esse processo ainda está pendente de julgamento definitivo.

Outrossim, após a garantia do juízo, a empresa apresentou embargos à execução fiscal, registrados sob o nº 0000337-73.2019.8.08.0050, os quais foram extintos sem resolução do mérito.

No caso em apreço, entendo que
a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão
fumus boni iuris,
deve ser analisada justamente pela apresentação da ação anulatória, ação de conhecimento, na qual, em sua fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito.

Ademais, quanto ao risco de dano, devo salientar que a eventual constrição patrimonial já se mostra deveras prejudicial ao contribuinte, porém, somando-se a tal fato a possibilidade de realização de leilões dos bens, o perigo do dano ganha maiores contornos e, sob essa ótica, deve ser prevenido.

Devo destacar que, nos termos dos artigos 921, inc. I, e 313 do CPC/2015, a execução fiscal pode ser suspensa, quando depender de julgamento de outra causa

ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Dessa forma, em razão da relação de prejudicialidade existente entre a Execução Fiscal e a Ação
declaratória de inexistência e nulidade de lançamento fiscal, entendo pela manutenção da suspensão do feito executivo.

Diante de todo o exposto, conheço e dou provimento para suspender a execução fiscal até o julgamento da Ação
declaratória de inexistência e nulidade de lançamento fiscal
.

Julgo, por fim, prejudicado o Agravo Interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIDA – AÇÃO ANULATÓRIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - No caso em apreço,
a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão
fumus boni iuris,
deve ser analisada justamente pela apresentação da ação anulatória, ação de conhecimento, na qual, em sua fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito.

2 - Ademais, quanto ao risco de dano, a eventual constrição patrimonial já se mostra deveras prejudicial ao contribuinte, porém, somando-se a tal fato a possibilidade de realização de leilões dos bens, o perigo do dano ganha maiores contornos e, sob essa ótica, deve ser prevenido.

3- Nos termos dos artigos 921, inc. I, e 313 do CPC/2015, a execução fiscal pode ser suspensa, quando depender de julgamento de outra causa

ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

4 - Em razão da relação de prejudicialidade existente entre a Execução Fiscal e a Ação
declaratória de inexistência e nulidade de lançamento fiscal, mantem-se a suspensão do feito executivo.

5 - Recurso provido.

6 - Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.